Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), LETICIA MENDONZA FERREIRA - CPF: 907.784.481-34 (AGRAVANTE), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), DENIS DA MAIA - CPF: 821.080.561-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de compra e venda de soja. Exceção de
pré
-executividade. Exigibilidade do título. Litigância de má-fé. Ausência de prova da entrega da mercadoria no ajuizamento. Recurso provido em parte.
Agravo
interno prejudicado

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e aplicou multa por litigância de má-fé nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de soja.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os documentos essenciais à exigibilidade do título foram apresentados na petição inicial ou apenas em momento posterior;

(
ii
) saber se a ausência de tais
documentos pode
ser arguida via exceção de
pré
-executividade;

(
iii
) saber se houve má-fé na oposição da exceção.

III. Razões de decidir

3. A ausência, no ajuizamento da execução, de documentos fiscais e logísticos aptos a comprovar a entrega da mercadoria compromete a caracterização da exigibilidade do título executivo.

4. A matéria relativa à ausência de elementos essenciais à execução pode ser apreciada mediante exceção de
pré
-executividade, por se tratar de vício aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

5. A mera apresentação de tese plausível, ainda que rejeitada, não configura má-fé processual, ausente prova de conduta dolosa ou intuito protelatório evidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé e determinar o retorno dos autos para regular apreciação da exceção de
pré
-executividade.

7. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em contrato de compra e venda de mercadoria depende da comprovação da entrega do bem no momento da propositura da execução.

2. A ausência de documentos essenciais à execução pode ser arguida por exceção de
pré
-executividade, quando verificável de plano.

3. A oposição de exceção de
pré
-executividade com fundamento plausível não caracteriza, por si só, má-fé processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 783, 784, III, e 803, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Safras Armazéns Gerais Ltda., contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara cível de Sorriso/MT nos autos da execução de título extrajudicial promovida por Letícia Mendonza Ferreira, com fundamento em contrato de compra e venda de soja em grãos (contrato nº 31457)
.

Na exceção de
pré
-executividade, a executada, ora agravante, alegou
que o título
carecia de exigibilidade, uma vez que a entrega da mercadoria não estaria comprovada no momento da propositura da execução
. Argumentou, ainda, que o
s documentos essenciais — notas fiscais e romaneios —
somente foram anexados aos autos
após a apresentação da exceção
, o que inviabilizaria a constituição do título como líquido e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Por entender que as alegações da agravante demandariam dilação probatória, sendo incabível a via eleita para o exame da matéria, considerou que o contrato executado atendia formalmente aos requisitos legais e, por fim, aplicou multa por litigância de má-fé à executada, no percentual de 2% sobre o valor da causa, por considerar a medida uma tentativa de postergar o andamento do feito.

No presente agravo, a executada, sustenta, em síntese, que a exigibilidade do título
não estava caracterizada no momento da propositura da execução, diante da ausência de documentos comprobatórios da entrega da mercadoria
; que os documentos que instruíram a execução foram apresentados
em data posterior à oposição da exceção de
pré
-executividade
; e que a aplicação da multa por litigância de má-fé foi
indevida
,
uma vez que a discussão instaurada era legítima
. Requereu, liminarmente, a suspensão do prosseguimento da execução, bem como da exigibilidade da multa.

Decisão de id. 266869764 deferindo a tutela recursal para o fim de suspender a execução até o julgamento do recurso.

Em face da referida decisão, a exequente, Letícia Mendonza Ferreira
interpôs agravo interno
, alegando que a exigibilidade do título executivo decorre de cláusula contratual expressa que reconhece a
entrega dos grãos
; que os documentos fiscais e logísticos foram
tempestivamente apresentados
; que a exceção de
pré
-executividade foi corretamente rejeitada pel
a decisão recorrida
,
por ser inadequada à natureza da matéria discutida
; e que a multa por
litigância de má-fé foi legitimamente imposta, diante da conduta protelatória adotada pela empresa executada
.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 274871894), Letícia Mendonza Ferreira reiterou os argumentos acima, defendendo a manutenção da execução, a validade do título e a legitimidade da penalidade aplicada.

Quanto ao agravo interno
, a parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais sustentou a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, requerendo, por esse motivo, o não conhecimento do recurso.
Defendeu a necessidade de manutenção da decisão que suspendeu a execução
, diante da controvérsia legítima quanto à exigibilidade do título e da inexistência de má-fé na oposição da exceção de
pré
-executividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial
fundada em contrato de compra e venda de soja
, proposta por Letícia Mendonza Ferreira em face de Safras Armazéns Gerais Ltda. A executada opôs exceção de
pré
-executividade
alegando ausência de comprovação da entrega da mercadoria, o que comprometeria a exigibilidade do título executivo
. O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção e aplicou multa por litigância de má-fé à
executada.

A controvérsia posta neste julgamento e
nvolve 03 questões centrais
: (i)
se os documentos essenciais à exigibilidade do título foram apresentados no momento da propositura da execução ou apenas posteriormente, como sustenta a agravante; e (
ii
) se a matéria veiculada na exceção de
pré
-executividade demanda dilação probatória, tornando-a incabível
, e (
iii
) se a conduta da executada justifica a penalidade por litigância de má-fé.

1. Da exigibilidade do título executivo e momento da juntada dos documentos essenciais

No momento da propositura da execução, a exequente Letícia Mendonza Ferreira juntou aos autos o
contrato de compra e venda
de soja (nº 31457), devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas;
planilha de cálculo dos valores devidos
;
notificação extrajudicial de inadimplemento
;
além de cláusula contratual (cláusula 3.1) que afirma que os grãos já se encontravam depositados nos armazéns da compradora
.

Contudo, observa-se que não foram anexados, naquela ocasião, documentos hábeis a comprovar de forma objetiva a efetiva entrega da mercadoria
, como
notas fiscais ou romaneios
, os quais apenas foram juntados posteriormente,
após a apresentação da exceção de
pré
-executividade pela parte executada
.

Embora a
cláusula contratual mencione a disponibilidade dos grãos, a controvérsia instaurada pela executada diz respeito
ao momento e à forma de comprovação documental dessa entrega
. A agravante sustenta que, por se tratar de obrigação de fazer (entregar coisa certa), a
liquidez e exigibilidade do título não poderiam ser presumidas apenas com base em cláusula contratual genérica
, exigindo-se a efetiva demonstração do cumprimento da contraprestação por parte da credora, o que não se verificou no ajuizamento da ação.

Nesse contexto,
é razoável concluir que, na ausência de prova objetiva da entrega da mercadoria no momento da execução, não estavam plenamente caracterizados os requisitos legais do título executivo extrajudicial
, especialmente quanto à exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC.
A juntada posterior dos documentos não afasta a ausência de pressupostos processuais no momento do ajuizamento
.

Com efeito, ainda que
o contrato cump
ra formalmente o art. 784, III, do CPC, há razoável debate quanto à prova da exigibilidade no momento do ajuizamento, o que justifica a cautela adotada na decisão monocrática.

2. Da
possibilidade de apreciação da matéria
via exceção de
pré
-executividade

No caso em apreço, a decisão agravada rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento
de que a tese apresentada pela executada exigiria dilação probatória, o que afastaria sua apreciação por meio da via eleita, restrita a matérias de ordem pública e passíveis de conhecimento imediato
.

No entanto, a alegação da executada se refere à exigibilidade do título, aspecto que pode ser objeto de análise em sede de exceção de
pré
-executividade, desde que a matéria seja aferível de plano, sem necessidade de instrução probatória.

A controvérsia gira em torno do momento em que se deu a comprovação documental da entrega da mercadoria, ponto que, embora relevante
, exige
a verificação do conteúdo e da data dos documentos acostados aos autos
— especialmente diante da afirmação de que as
notas fiscais e romaneios foram apresentados somente após a oposição da exceção
.

Dessa forma, ao contrário do entendimento adotado pela decisão recorrida, a matéria arguida na exceção de
pré
-executividade —
relativa à exigibilidade do título executivo — é plenamente cognoscível de plano, por se referir à ausência, na petição inicial, de documentos indispensáveis à comprovação da entrega da mercadoria, elemento essencial à caracterização da obrigação executada
.

A análise de
tal questão

não demanda dilação probatória nem exame técnico aprofundado, bastando ao magistrado verificar, no momento da propositura da ação, se os documentos fiscais e logísticos estavam ou não presentes nos autos
. Nessas condições, é possível concluir que a tese defensiva apresentada poderia, sim, ser apreciada por meio da exceção.

3. Da multa por litigância de má-fé

No caso, a exceção de
pré
-executividade
foi apresentada com base em argumentação jurídica plausível
, amparada em elementos concretos dos autos. A
simples rejeição da medida, por si só, não caracteriza má-fé processual, sendo necessário comprovar dolo, abuso do direito de defesa ou intuito protelatório evidente — o que não restou configurado de forma inequívoca neste caso
.

Diante do exposto, DOU
PARCIAL

PROVIMENTO

a
o agravo de instrumento para ca
ssar a decisão agravada nos pontos em que rejeitou a exceção de
pré
-executividade quanto à exigibilidade do título e aplicou multa por litigância de má-fé, determinando o retorno dos autos, a fim de que seja realizada a regular apreciação da exceção, com base na ausência de documentos essenciais à comprovação da entrega da mercadoria.

Por consequência,
JULGADO PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que havia
determinado a suspensão da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025